Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGURO - Riscos de engenharia - Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária - Ação de cobrança proposta pela segurada - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Ausência de previsão expressa quanto à competência das Câmaras da Subsecção III para apreciação da matéria relativa a seguro de "riscos de engenharia" - Competência comum das três Subseções de Direito

Ementa:
SEGURO - Riscos de engenharia - Recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária - Ação de cobrança proposta pela segurada - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Ausência de previsão expressa quanto à competência das Câmaras da Subsecção III para apreciação da matéria relativa a seguro de "riscos de engenharia" - Competência comum das três Subseções de Direito Privado nos termos do artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal - Competência por prevenção da 10a Câmara para a qual a apelação foi originariamente distribuída - Conflito de competência suscitado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007960-70.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
LVA CONSTRUCOES LTDA (LVA ENGENHARIA), é apelada/apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos e suscitam conflito de competência, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
2
VOTO No 16.941
APELAÇÃO No 1007960-70.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (9a VARA CÍVEL)
APELANTES/APELADOS:
LVA
CONSTRUÇÕES
LTDA.
(LVA
ENGENHARIA) e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A)
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
SEGURO - Riscos de engenharia - Recusa da seguradora ao
pagamento da indenização securitária - Ação de cobrança
proposta pela segurada - Sentença de parcial procedência - Apelo
de ambas as partes - Ausência de previsão expressa quanto à
competência das Câmaras da Subsecção III para apreciação da
matéria relativa a seguro de “riscos de engenharia” - Competência
comum das três Subseções de Direito Privado nos termos do
artigo 5o, § 3o, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal -
Competência por prevenção da 10a Câmara para a qual a
apelação foi originariamente distribuída - Conflito de competência
suscitado
A sentença de fls. 150/156 cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 201/202 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento da indenização securitária referente aos
danos ocorridos apenas dentro da loja, no painel elétrico e no contrapiso,
no valor de R$ 3.123,41 (três mil e cento e vinte e três reais e quarenta e
um centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal desde a
data do desembolso dos valores para a reparação dos danos, observado
que, em razão da sucumbência mínima da parte ré, arcará a autora com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de
R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 2o e seguintes
do Código de Processo Civil, ficando a ré advertida para o recolhimento
da multa de fl. 126, sob pena de inscrição em dívida ativa.
Apela a autora (fls. 170/177) buscando a reforma da
sentença para que seja acolhido integralmente o pedido inicial,
considerando a) que a magistrada se equivocou uma vez que o seguro
foi contratado com cobertura adicional de responsabilidade civil direta e
cruzada, razão pela qual a apelada está obrigada ao pagamento da
indenização securitária, b) que a fundamentação que consta da sentença
está em afronta ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, c) que não deve ser considerado na relação existente entre
as partes o tipo de empresa constituída no mercado, já que seu ramo não
está ligado aos serviços hidráulicos e sendo consumidora deve ser
informada de todos os riscos inerentes ao contrato e ter acesso a todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
3
informações pertinentes, principalmente ao contrato dos serviços, d) que
compete ao segurador entregar à segurada as condições gerais e
especiais da apólice, impressas no início de vigência do contrato e
demais renovações, mas a recorrida em momento algum explicou os
riscos não cobertos e sequer lhe entregou as condições gerais, em total
violação ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, e) que foi
contratada para uma reforma de implantação de loja de um shopping e
que ao contratar o adicional de responsabilidade civil direta e cruzada
acreditava estar coberta para qualquer tipo de acidente que poderia
ocorrer durante a reforma, como é o caso dos autos, e, por fim, f) que a
ré deve arcar com os danos materiais ocorridos exclusivamente por
acidente durante a execução da obra, ao se retirar um painel e não por se
estar manuseando uma tubulação de água.
Por sua vez, a ré pede a reforma da sentença (fls.
182/189) somente na parte em que a condenou ao pagamento de multa
por ausência de preposto em audiência de conciliação, afirmando que
não houve prejuízo às partes ou ato atentatório à dignidade da justiça.
Argumenta que o advogado estava desacompanhado de um preposto,
pois não havia interesse na realização de acordo, e que o advogado não é
obrigado a apresentar proposta. Ressalta também que não houve
publicação da penalidade em nome de seus advogados, mas tão somente
em nome dos patronos da parte autora, o que logicamente deixou seus
advogados alheios ao arbitramento.
Os recursos foram regularmente processados e
respondidos (fls. 192/200 e 204/208).
Inicialmente distribuídos à Colenda 10a Câmara de
Direito Privado (fl. 210), os recursos não foram conhecidos com
determinação de sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
Subseção III de Direito Privado, sendo redistribuídos livremente a esta
Câmara (fl. 218).
É o relatório.
Consta da petição inicial que “A requerente atua no ramo de
prestação de serviço de arquitetura e engenharia, realizando diversos tipos de obras em
empreendimentos comerciais. Sendo assim, para segurança do seu negócio, contratou com a
requerida apólice de seguros para obras em lojas de Shopping Centers”.
Consta também que “A autora é prestadora de serviço de lojistas
do Shopping Jundiaí, sendo contratada para realizar uma obra de reforma para implantação da loja
Swarovski, localizada no 1o pavimento do referido Shopping. No dia 24/11/2017, por volta das 02:00
(duas horas da manhã), durante a desmontagem do mobiliário da antiga loja para dar início a
reforma para a nova loja (Swarovski), os funcionários da autora, ao retirar um painel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
4
revestimento de madeira, bateram o mesmo em um bico de sprinkler, que se soltou da tubulação de
combate a incêndio que existe no local e deu início a um grande vazamento. Imediatamente a equipe
de manutenção do Shopping foi acionada pelos funcionários da autora, que por sua vez fechou a
válvula de água que alimenta o ramal da loja Swarovski, cessando assim, o vazamento. Ocorre que,
mesmo o vazamento tendo durante apenas poucos minutos, devido a rápida ação dos funcionários da
autora em solicitar ajuda e o fechamento da tubulação, parte do corredor do shopping e três lojas
vizinhas ficaram inundadas, ao ponto de a água se infiltrar pela laje e atingindo duas lojas no piso
inferior. Os funcionários da autora, juntamente com a equipe de manutenção do shopping prestaram
o atendimento para limpeza e secagem do piso do shopping e das lojas afetadas”.
Esclarece a autora que “Após o trágico acidente, a autora
acionou o seguro que contratou com a ré, sendo realizada vistoria no local, constatando as seguintes
avarias e tendo como prejuízo o valor de R$ 54.252,05 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta
e dois reais e cinco centavos). (...) Na apólice contratada pela requerente está prevista a cobertura de
“Responsabilidade Civil Geral e Cruzada” (...). Ocorre que após acionada a seguradora ré o sinistro
foi recusado com a justificativa de que o caso em questão se enquadra na cobertura adicional de
responsabilidade civil geral e cruzada, causada por derramamento, infiltração ou descarga de água,
que não teria sido contratado pela autora. O projeto e execução na loja avariada, não contava com
qualquer projeto hidráulico, eis que não visou qualquer modificação nesse sentido, ou ainda reparos
na rede hidráulica. Ademais inicialmente temos que os riscos não cobertos não foram devidamente
expostos pela ré na contratação do seguro, inclusive não foi entregue a requerente as condições
gerais e especiais da apólice de seguros, deixando a consumidora, ora autora, a mercê de cláusulas
desconhecidas acerca das limitações do produto ofertado pela requerida. Excelência é necessário
que a entidade seguradora disponibilize de forma imediata as condições gerais e especiais da apólice
durante a adesão ao contrato, ou seja, na ocasião da proposta, momento em que ocorrem as
tratativas necessárias para a formalização do contrato, o que não ocorreu no presente caso. A
segurada, como consumidora que é, tem como direito básico obter informações corretas, claras,
precisas, ostensivas, legíveis e indeléveis sobre o contrato que está aderindo, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor, a Lei no 10.962/2006 e em especial o Decreto no 5.903/2006. A
informação concedida a segurada, ora autora, deve ser imediata e permanente, razão pela qual
compete ao segurador, ora réu, entregar-lhe as condições gerais e especiais da apólice, impressas no
início de vigência do contrato e demais renovações, contudo a requerida em momento algum explicou
os riscos não cobertos e sequer entregou as condições gerais para a autora. Além do que, cumpre
esclarecer que conforme consta no relatório de vistoria, e considerando os fatos narrados, jamais
cogitou-se modificar ou reparar a qualquer parte de rede hidráulicas da loja, uma vez que a autora
foi contratada para uma reforma de implantação de loja de um shopping, tendo ocorrido os danos
materiais apurados, exclusivamente por acidente em decorrência da execução da obra. Portanto, em
decorrência do acidente no momento da remoção dos materiais da antiga loja onde um painel de
revestimento de madeira bateu em um bico de sprinkler, ocasionando assim o vazamento de água a
autora faz jus à indenização financeira disposta na apólice de seguros como 'Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada', haja vista que tais prejuízos resultaram do acidente no momento da retirada do
painel e não porque os funcionários da autora estavam manuseando a tubulação de água, até porque
o projeto da obra não constava nenhum tipo de serviço que envolvesse a tubulação de água,
conforme corrobora os documentos acostado. A requerente tentou, por diversas vezes que a ré
realizasse a cobertura dos prejuízos que teve amigavelmente, porém todas as tentativas foram
infrutíferas. Por isso, socorre-se ao poder judiciário, para que possa fazer valer seu direito”.
Pede a inversão do ônus da prova e a condenação da
ré ao pagamento da indenização no valor de R$ 54.252,05, com correção
monetária bem como ao pagamento dos encargos de sucumbência.
A controvérsia entre as partes tem por objeto contrato
de seguro de “riscos de engenharia”, modalidade que, com o devido
respeito, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
5
III do artigo 5o da Resolução no 623/13 deste Tribunal.
Distribuídas inicialmente à 10a Câmara de Direito
Privado (fl. 210), as apelações tiveram a redistribuição determinada a
uma das Câmaras integrantes da Subseção III de Direito Privado,
conforme
acórdão
(fls.
211/215)
de
relatoria
do
eminente
Desembargador J.B. Paula Lima:
“A autora celebrou contrato de seguro de risco de engenharia com a ré e, em razão
da negativa de cobertura securitária, uma vez que a seguradora alega que não há
cobertura para o sinistro, ajuizou a presente demanda, buscando o pagamento da
indenização contratada. Com efeito, trata-se de relação securitária facultativa, que
não envolve obrigatório contrato de seguro habitacional, vinculado a compromisso
de venda e compra. Tal matéria não integra a competência recursal desta Câmara,
mas sim das Câmaras da Subseção III de Direito Privado deste Tribunal, nos
termos do Art. 5o, III.13 e III.14, da Resolução 623/2013, do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Veja-se a propósito o precedente oriundo do Colendo Órgão Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4a Câmara de Direito
Privado e 31a Câmara de Direito Privado. Autor requer o pagamento de
indenização por sinistro, decorrente de contrato de seguro facultativo.
Matéria que se enquadra dentro da competência de uma das Câmaras de
Direito Privado (25a a 36a). Conflito conhecido para declarar a
competência da Câmara suscitada (31a Câmara de Direito Privado)”
(TJSP; Conflito de competência cível 0049284-50.2018.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).
Confira-se, ainda, a jurisprudência desta C. 10a Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de indenização securitária -
Questões relacionadas a Contrato de Seguro Facultativo Danos ocorrido
em maquinário de prédio urbano em função de enchentes e ressaca
marítima -Recusa ao pagamento da indenização contratada - Lide
securitária - Matéria de Competência de uma das 25a a 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-
se a redistribuição dos Autos a uma das Egrégias 25a a 36a Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça” (TJSP; Apelação Cível 1022320-
97.2017.8.26.0562; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019).
Portanto, carece de competência esta Câmara para dirimir e julgar o recurso,
devendo ser redistribuído. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinando a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da Subseção III
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça”.
Ocorre, porém, que segundo dispõe o artigo 103 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, “A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o
réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la” e, como visto acima, a
autora esclareceu na inicial que “para segurança do seu negócio, contratou com a
requerida apólice de seguros para obras em lojas de Shopping Centers”, denominada a fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
6
77 no campo “especificação da apólice” de “riscos de engenharia”, pelo
qual a ré se obrigou a cobrir os eventos contratados na apólice de fls.
74/121.
A competência da Terceira Subseção de Direito
Privado está limitada a contratos de seguro de vida e acidentes pessoais
(item 8 do artigo 5o, inciso III, da Resolução no 623/13) e de seguro,
obrigatório ou facultativo, decorrente de danos causados em acidente de
veículo (item 15 do artigo 5o, inciso III, da Resolução no 623/13), de
modo que não abrange a modalidade “riscos de engenharia”.
Releva observar que a matéria objeto da presente
ação não está prevista na competência de nenhuma das Subseções deste
Egrégio Tribunal, tratando-se, pois, de hipótese de competência comum,
conforme artigo 5o, § 3o, da citada Resolução no 623/13 (Serão da competência
comum das Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão,
promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito
Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça (Redação
dada pela Resolução no 813/2019)).
Sobre o tema, oportuno destacar trecho de recente
acórdão de relatoria da eminente Desembargadora Silvia Rocha,
proferido nos autos da apelação cível no 1017979-04.2015.8.26.0625 e
julgado em 23 de setembro de 2020, que, apreciando a mesma questão
relativa a seguro de “riscos de engenharia” entendeu por suscitar conflito
de competência e determinar a remessa dos autos ao Grupo Especial
(artigo 32, § 1o, do RITJ), competente para dirimi-lo, conforme
transcrição abaixo:
“(...) Foi determinada a redistribuição do apelo sob o fundamento de que “a pretensão
(art. 103 do RITJSP) se assenta em contrato facultativo de seguro na modalidade riscos de
engenharia (...); Semelhante contexto enseja a incompetência material desta E. Câmara
para dirimir a apelação, uma vez que a espécie não se subsume a nenhuma das hipóteses
do art. 5o, I, da Resolução TJSP no 623/2013 (a lide concerne, repito, a relação securitária
facultativa, que obviamente não se confunde sequer com seguro habitacional). Na verdade,
a competência para julgamento do recurso está, em razão da matéria, cometida à
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras de Direito Privado) deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 5o, III, itens III.2, III.4 e III.13, da resolução trás
mencionada” (fl. 359), tendo sido classificado como “seguro”.
Dispõe o artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
Diz a autora que, antes de executar determinada obra, contratou seguro com a ré,
denominado “riscos de engenharia” (fl. 13), pelo qual a ré se obrigou a cobrir os eventos
elencados na apólice de fls. 13/17.
Narra a inicial que, para a execução do projeto, a autora necessitou movimentar
“parcelas do solo, de sorte a escavar um dos lados do lote, material a ser transferido para
o outro” (fl. 2), o que gerou prejuízos à propriedade vizinha, com “afundamento de pisos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
7
rompimento de redes de água e de esgoto, além de coleta de águas pluviais, descalçamento
de muro de contenção, deformações (embarrigamento) em vários pontos, incluindo avarias
em muros, o que requereu escoramentos” (fl. 2), consubstanciados no valor de
R$159.604,94, que, com as devidas deduções de fl. 3, resultaram em R$131.306,63.
Alega a autora que a ré lhe pagou, administrativamente, valor bem inferior à quantia
relativa aos prejuízos, com o que não concorda. Pede, por isso, a declaração de validade
“da avença representada pela apólice vigente no momento dos fatos, segundo a qual serão
indenizados integralmente os prejuízos decorrentes do sinistro noticiado nesta peça” e a
condenação da ré ao pagamento de referida indenização (fl. 5).
Nos termos do artigo 5o, inciso III, da Resolução 623/13 deste Tribunal, contudo, a
competência da Terceira Subseção de Direito Privado restringe-se a contratos de seguro
de vida e acidentes pessoais (item 8) e de seguro, obrigatório ou facultativo, decorrente de
danos causados em acidente de veículo (item 15).
Refere-se, o presente caso, a seguro de “riscos de engenharia”, que não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas no inciso III do artigo 5o da aludida Resolução.
Ressalte-se que, por esta ação, pretende a autora o recebimento de indenização
securitária, o que afasta o seu enquadramento na matéria “direito de vizinhança”,
prevista no inciso III.4.
Não é demais destacar que, os diversos julgados que redistribuem matéria similar a esta
Subseção, como aquele proferido no processo no 1007960-70.2018.8.26.0224, por
exemplo, utilizam-se de jurisprudência inadequada ao caso, como o “conflito negativo de
competência” de no 0049284-50.2018.8.26.0000, cuja ementa segue: “CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 4a Câmara de Direito Privado e 31a Câmara de Direito
Privado. Autor requer o pagamento de indenização por sinistro, decorrente de contrato de
seguro facultativo. Matéria que se enquadra dentro da competência de uma das Câmaras
de Direito Privado (25a a 36a). Conflito conhecido para declarar a competência da
Câmara suscitada (31a Câmara de Direito Privado)”. (Conflito de competência cível
0049284-50.2018.8.26.0000; Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS; Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; julgado em 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018).
Por este julgado, o C. Grupo Especial apreciou questão relacionada à cobrança de
indenização securitária proveniente de contrato de seguro com cobertura “de proteção
para acidente, roubo/furto e assistência 24 horas, com o devido pagamento das parcelas
mensais acordadas. Diz que em 06/05/2017 foi vítima de roubo, ocasião em que buscou
junto à ré o recebimento de indenização, mas tal fora negada sob o argumento da ausência
de apresentação do Certificado de Registro de Veículos (CRV)”, hipótese esta que não se
assemelha a dos autos.
Por outro lado, a matéria dos autos também não se adequa a nenhuma das competências
das demais Subseções deste Tribunal, tratando-se, portanto, de hipótese de competência
comum das Subseções, conforme art. 5o, § 3o, da Resolução 693/15.
Em se tratando de competência comum, o recurso deve ser julgado pela 2a Câmara de
Direito Privado, para a qual foi originariamente distribuído, devendo ser a questão
submetida à apreciação do Egrégio Grupo Especial.
Diante do exposto, suscito conflito de competência e determino a remessa dos autos ao
Grupo Especial (art. 32, § 1o, do RITJ), competente para dirimi-lo”.
Observe-se que o referido conflito de competência no
0049284-50.2018.8.26.0000, entendido no acórdão supra como
inadequado para justificar a redistribuição dos autos a esta Subseção, é o
mesmo mencionado no acórdão da Egrégia 10a Câmara de Direito
Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007960-70.2018.8.26.0224 -Voto no 16.941
8
Desse modo, respeitado o entendimento adotado pela
Colenda 10a Câmara de Direito Privado, tratando-se de competência
comum, as apelações devem ser por ela julgadas, respeitando-se a
distribuição originária e a consequente prevenção.
Ante o exposto, não se conhece dos recursos e suscita-
se conflito de competência, com remessa dos autos ao Grupo Especial
(art. 32, § 1o, do RITJ), competente para dirimi-lo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator